Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732216-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IBN - INSTITUTO BRASILEIRO DE NUTROLOGIA LTDA AGRAVADO: BRAVO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A DESPACHO Intime-se a agravada BRAVO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A para, querendo, manifestar-se acerca do agravo interno de ID 31084145, nos termos e no prazo do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2021